Tribunal: TJES
Processo: 5005347-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005347-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: CLAUDIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PLANILHAS E BALANCETES IMPRESTÁVEIS COMO PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO OBSERVADO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário das pessoas físicas, as pessoas jurídicas não gozam da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo comprovar minimamente que o pagamento das custas processuais afetará demasiadamente a vida financeira da empresa. Inteligência da Súmula 481 do STJ.

2.
A mera alegação de estado de liquidação extrajudicial não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, pois
“
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

3.
No caso, as planilhas e balancetes relativos à liquidação extrajudicial não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, além de demonstrarem fluxo financeiro capaz arcar com as despesas advindas das demandas judiciais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005347-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
CLAUDIA GOMES DA SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. Decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
“ação revisional de juros”
ajuizada por
CLÁUDIA GOMES DA SILVA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela agravante.

A controvérsia devolvida pelo agravante se detém unicamente sobre o eventual direito de lhe ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

E, após analisar os argumentos e documentos acostados nos autos, entendo que deve ser mantida a compreensão externalizada pelo Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca por ocasião da apreciação do efeito suspensivo. Explico.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas pressupõe a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A partir desse enunciado, compreende-se que não milita em favor da pessoa jurídica a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício requerido, sendo ônus da parte que requer a benesse trazer documentos idôneos que demonstrem minimamente que o pagamento das custas processuais afetará demasiadamente a vida financeira da empresa.

Tal premissa também vale para as empresas que estejam em liquidação extrajudicial, pois
“
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Ao cotejar os documentos carreados nos autos de Origem e do presente recurso, verifiquei que a parte agravante se limitou a trazer os balanços financeiros que ensejaram a liquidação, os quais evidenciam a existência
de fluxo financeiro capaz arcar com as despesas advindas das demandas judiciais.

Desse modo, tais provas são insuficientes para caracterizar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo, constatando-se que a empresa agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Nesse mesmo sentido já se decidiu nesta Eg. 1ª Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ao contrário da tese recursal, entendo que os balancetes analíticos e os demonstrativos colacionados pela apelante, a despeito do resultado negativo, por si só, são inservíveis para sedimentar a conclusão pela impossibilidade de que a apelante arque com os custos financeiros do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração de imposto de renda, saldo bancário, livros fiscais, etc. 2 - Conforme já decidiu este TJES: “[...] 2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Nessas circunstâncias, o benefício de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossuficiência ou em declarações e documentos de natureza contábil e fiscal elaborados de forma unilateral. 3. Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira. “[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111174111, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019). 3 - Aliás, o fato da apelante obter receita a ainda ter deferido em seu favor a recuperação judicial realmente denota que há possibilidade de soerguimento, o que denota capacidade financeira pelo menos para os custos financeiros do processo, notadamente porque a demanda versa sobre crédito que não revela-se excessivo (R$ 17.283,22), tampouco traduzirá em dificuldade exorbitante ou que ultrapasse suas possibilidades econômicas. 4 - Recurso desprovido. (TJES, ApCiv 5001827-83.2021.8.08.0047, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julg. 06/06/2024).

Diante disso, à míngua de comprovação da hipossuficiência da parte agravante, deve ser mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões